Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705155-82.2021.8.07.0018 APELANTE: MARILIZ TRANQUILLINI NERY APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL peticiona em id 28612927, requerendo a restituição do prazo para apresentação de impugnação/cumprimento da obrigação, tendo em vista que o prazo de 15 (quinze) dias concedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em id 28606420, não foi computado de forma dobrada, conforme comando do art. 183 do CPC. Ocorre que a petição está dirigida ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, a quem deve ser encaminhada para análise e deliberação, tendo em vista que o cumprimento de sentença está na fase inicial, sem qualquer recurso a esta instância. Assim, constatado o equívoco no envio dos autos a este Tribunal de Justiça, determino o cancelamento da distribuição, procedendo-se às devidas compensações. Remetam-se os autos à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para as providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator